Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-50.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001267-50.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) APELADO: MARILUCE DE SOUZA PINHEIRO Advogado(s): JOSEANE LIMA PIEREZAN (OAB:BA33548-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL. CÔNJUGE NÃO INSCRITA COMO DEPENDENTE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 49/1997 DA PETROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA REFERIDA NORMA. APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 49/1997 DA PETROS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO PREVISTA PELO ART. 16, I, DA LEI Nº 8.213/91. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 907/STJ. PRECEDENTES. SUPLEMENTAÇÃO DEVIDA A COMPANHEIRA AINDA QUE NÃO CADASTRADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE APORTES COMPLEMENTARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a entidade ao pagamento da suplementação de pensão por morte à autora, companheira de participante falecido, com efeitos retroativos à data do óbito, bem como determinar a implantação do benefício. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de inscrição prévia da companheira como beneficiária no plano de previdência complementar impede a concessão da suplementação de pensão por morte e se é exigível aporte atuarial adicional ou inscrição prévia com fundamento na Resolução nº 49/1997 da entidade de previdência. III. Razões de decidir 3. A ausência de inscrição prévia do dependente no plano de previdência complementar não impede, por si só, a concessão da suplementação de pensão por morte quando comprovadas a união estável e a dependência econômica. 4. O reconhecimento da pensão por morte pelo INSS evidencia a dependência econômica da companheira, cuja presunção decorre da legislação previdenciária. 5. A designação de beneficiário no plano previdenciário não possui caráter absoluto, sendo possível a inclusão posterior de dependente econômico direto, em atenção à finalidade social do contrato previdenciário. 6. A Resolução nº 49/1997 da entidade de previdência não pode retroagir para impor exigências não previstas à época em que o participante se tornou elegível ao benefício, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 7. Aplica-se o regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade ao benefício, conforme orientação do Tema 907, do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível não provida. Tese de julgamento: "1. A ausência de inscrição prévia da companheira como beneficiária em plano de previdência complementar não impede a concessão da suplementação de pensão por morte quando comprovadas a união estável e a dependência econômica. 2. Normas posteriores do regulamento do plano não podem retroagir para restringir direitos incorporados ao patrimônio jurídico do participante." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; arts. 195, § 5º, e 202; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I e § 4º; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 17, parágrafo único, e 31, § 1º; CPC, arts. 300, 1.012, § 1º, V, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 925908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2024, DJe 07.06.2024; STJ, REsp 1.715.485/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2018, DJe 06.03.2018; TJBA, Apelação nº 8077573-62.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 2024; TJBA, Apelação nº 0509543-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001267-50.2022.8.05.0076; Recorrente: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; Recorrida: Mariluce de Souza Pinheiro; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator